Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-39.2010.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000554-39.2010.8.14.0059

APELANTE: JOSUEL DOS SANTOS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000554-39.2010.8.14.0059.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SOURE/PA.

APELANTE: JOSUEL DOS SANTOS NEVES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: DESEMBARGADOR EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO DA PARA O DELITO DE FURTO. IMPROVIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REDIMENSIONADA PENA BASE, DE OFÍCIO, AO MÍNIMO LEGAL. DEVIDO A FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRETENSÃO AFASTADA.

R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME

1.

Incabível a alegada insuficiência de provas quando os elementos dos autos se revelam satisfatórios para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto na fase policial, quanto na instrutória, todos contundentes no reconhecimento indubitável do apelante como um dos agentes do fato criminoso, e na descrição detalhada de toda a ação criminosa.

2.

O apelante usou de violência na prática delitiva, elementar do crime de roubo, disposto no art. 157, §2º, II, do CPB, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

3.

Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o Princípio da Insignificância. A
consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

4.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

5.

A
causa de diminuição da pena correspondente à participação de menor importância só tem aplicação nas hipóteses em que a colaboração do partícipe foi mínima para a consecução do crime.

No caso dos autos as provas confirmam ter o apelante tido participação efetiva no intento criminoso
.

6.

Inafastável a condenação do recorrente nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP

7.

Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, redimensionada a pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
porém, de ofício, redimensionada a pena,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSUEL DOS SANTOS NEVES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal c/c art. 244 do ECA. (ID 17070427)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 17070546 e 17070549).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação de roubo para o crime de furto. Aduziu a atipicidade da conduta, assim, requereu a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta a absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade no acervo probatório.

Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria aplicada, com o reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, bem como, reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância no concurso de pessoas. Demandou a gratuidade de justiça. Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada. (ID 17070582).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17070585).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID 18092345 a 18092358).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de provas a subsidiar o édito condenatório.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 20/7/2010 por volta das 22h25, às proximidades da Trav. 13, esquina da 3a rua, nesta cidade, o acusado acima citado em companhia do adolescente R. N. F. (este autuado em procedimento pertinente), subtraiu das vítimas IDEVAL DA SILVA VELASCO e sua esposa MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES VELASCO, um aparelho celular.

Após o fato delituoso o réu foi preso, ocasião em que informou, na delegacia, o paradeiro do adolescente, este foi apreendido em uma embarcação de posse do celular roubado.

As testemunhas João Pereira Valença Júnior (fls. 03), Fernando Martins Alcântara Júnior (fis. 04) e José Clovis Mota do Espírito Santo(fls. 04), todos já qualificados nos presentes autos, em seus depoimentos ratificam integralmente a versão dos fatos narrados, corroborando para a culpabilidade do denunciado.

O denunciado em seu depoimento (fis. 10) confessou a autoria do crime.

No que pesa a materialidade, esta reside no auto de Apresentação e Apreensão do objeto apreendido conforme auto de apresentação e apreensão e entrega em anexo.

In casu
, autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, sendo flagrado o corréu (adolescente) na posse do bem subtraído, e por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, na fase policial e corroboradas perante o juízo de 1º grau.

Verifico que a versão da vítima, em juízo, se revela coerente e harmoniosa, quando narra, de forma minuciosa, e com extrema clareza, a prática delitiva, em todas as suas etapas, destacando que o apelante, destacando que dois homens, incluindo o apelante, agarraram

a ela e o marido e levaram o celular, tendo seu esposo (vítima) saído em perseguição aos meliantes, o que possibilitou a prisão em flagrante do apelante, com a recuperação do celular roubado e que havia sido jogado ao chão.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesse sentido, corroborando as declarações da ofendida, a instrução conta com os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com relatos, coerentes, harmoniosos e uníssonos.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial, se limitou a negar a autoria dos fatos sem ofertar nenhum elementos de convicção possível de se opor as provas contra si amealhadas aos autos.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos da vítima e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo simples.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para furto
, averbo que
não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,

caput
, classifica como roubo,

in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Contudo, analisando os autos, observo do depoimento da vítima, em juízo, que o apelante juntamente com o corréu, agiram com violência,
reduzindo, sobremaneira, as chances de reação das vítimas
que foram compelidas, contra a sua própria vontade, a entregar a res furtiva aos meliantes, restando clara a violência na prática delitiva,
caracterizadora do crime de roubo
, torna-se inviável a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebo que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois patente a consumação do delito de roubo, do início ao fim, ou seja, o apelante percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão.

Pelas razões acima,
rejeito o pedido de desclassificação
sustentado pela defesa.

DA ATIPICIDADE CO CRIME: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Se revela inviável a desclassificação pretendida. In
cabivel se invocar
, no caso concreto,
o Princípio da Insignificância
, pois o roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissíveis que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio, apenas e tão somente, com base no pequeno valor da
res furtiva
. A norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Além disto, desconsiderar as elementares dessa conduta teria o efeito de minimizar o caráter danoso à sociedade do crime de roubo, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

Neste sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO

1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade.
Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação
.

2. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena foi reduzida ao mínimo legal em razão das atenuantes. Súmula 231/STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.03693364-34, 207.960, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)”

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastamento da qualificadora do concurso de agentes, bem como, reconhecimento da participação de menor importância na ação criminosa.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17070546 e 17070549):

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:

Culpabilidade reprovável
, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de suas atitudes, tendo sido os delitos planejados, sendo suas condutas merecedoras de elevadas censuras;

(...)

A vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.

Não concorre caso de circunstância atenuante nem agravante, permanecendo nesta 2a fase a pena aplicada na I a fase.

Ocorre no caso concreto o aumento tipificado no art. 157, §2º, II, portanto, AUMENTO a pena aplicada na 2a fase em 1/3, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena nesta 3a fase em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias- multa
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que a exasperação da reprimenda se deu pela negativação do vetor culpabilidade.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, não há como considerar negativa,
pois inexiste fundamentação idônea a justificar culpabilidade que desborde da normalidade do tipo penal.

Nesse ponto, válido lembrar a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Dessa forma, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, de ofício
, reduzo a pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
melhor sorte não assiste a defesa, no que tange ao pleito de redução da pena, em razão da atenuante da confissão
, na medida em que, durante interrogatório judicial o apelante negou a prática do crime o qual atribuiu integralmente a seu parceiro de empreitada, menor de idade.

Todavia, ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, anoto que a pena basilar foi reduzida ao mínimo legal quanto ao crime de roubo, o que inviabiliza,
in casu,
a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, por encontrar óbice na Súmula 231 do STJ.

Já na fase derradeira, o apelante alegou não haver comprovação de liame subjetivo entre ele e o corréu, afigurando impossível a caracterização do
concurso de pessoas
, pugnando pelo decote da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, pelo que,
anoto não assistir razão à defesa.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a unidade de desígnios na empreitada criminosa envolvendo os dois indivíduos, pois cada agente criminoso imobilizou cada uma das vítimas, exigindo dinheiro e subtraindo o aparelho celular.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, decorrente do concurso de agentes.

Quanto à alegação de
participação de menor importância
, tenho que não merece acolhimento, posto que o apelante teve participação decisiva no crime, pois usou de sua força física para imobilizar uma das vítimas. Dessa forma, ressalto que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância’.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

(12671017, 12671017, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-27) (grifos nossos)

Restando comprovado, por meio de provas testemunhais em depoimentos detalhados e coesos, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto com outro agente, para que houvesse o êxito da empreitada criminosa,
rejeito

a presente tese defensiva
.

Ante a fundamentação supra, na última fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, elevo a sanção em 1/3 (um terço), fixando-a no patamar definitivo de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixado no valor mínimo unitário.

O
quantum
aplicado justifica a manutenção do regime
semiaberto,
disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, porém, de ofício,

redimensiono a
dosimetria ao patamar de
05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025